Tribunal: TJDFT
Processo: 0000066-92.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese trata da possibilidade de partilha de bem supostamente adquirido na constância de união estável.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae).
3. Com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. A partir da vigência da aludida lei, de acordo com seu art. 5o, passou-se a presumir que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser compartilhados em partes iguais, salvo estipulação em contrário.
4. A propriedade dos bens móveis é transferida pela simples tradição. O registro no Departamento de Trânsito, por meio do CRV, constitui apenas ato posterior à transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo exercido sobre os veículos automotores.
5. No entanto, a sistemática da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, dispõe que o demandante deve provar o fato constitutivo de sua pretensão. Sem que tenha havido prova segura a respeito da propriedade do referido bem, a pretendida partilha não pode ser acolhida.
6. Recurso conhecido e desprovido.